Tribunal: TJMT
Processo: 1020504-95.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020504-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ANTONIO ERNESTO DE AZEVEDO - CPF: 282.102.639-00 (AGRAVADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (AGRAVANTE), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIDA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA RECURSAL ANTECIPADA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – POSTERIOR ADESÃO AO REFIS – PARCELAMENTO QUE ENSEJA A SUSPENSÃO DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
A SUBSIDIAR A SUSPENSÃO – CRÉDITO JÁ SUSPENSO ADMINISTRATIVAMENTE – LIMINAR REVOGADA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Em que pese tenha sido deferido em parte o pedido de antecipação da tutela, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos, haja vista que os indícios se firmavam no sentido da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito com fulcro no art. 151, V, do CTN, aportou aos autos informação de que o Agravante aderiu ao parcelamento com base na Lei n. 10.433/2016. Assim, uma vez que o crédito impugnado foi suspenso em razão da adesão ao parcelamento oriundo do Programa REFIS/Extraordinário, regulamentado pelo Decreto nº 905/2021, constata-se que deixou de existir o
periculum in mora
, visto que o crédito já está suspenso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANTONIO ERNESTO DE AZEVEDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1002208-62.2021.8.11.0020
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada com o fito de determinar a suspensão dos créditos relativos aos Termos de Apreensão e Depósito (TAD’s) n. 1149227-1, 1149229-1 e 1149226-7, bem como a expedição de Certidão Negativa de Débitos, até o deslinde final da demanda.

Nas razões recursais, o agravante alega que a finalidade do
writ
é o de afastar os atos de ilegalidade cometidos pelo fisco, visto que o Agravante se encontra privado de ter a sua Certidão Negativa de Débitos expedida, por conta da manutenção dos lançamentos tributários indevidos, haja vista que o pagamento, tanto do ICMS remanescente quanto da multa aplicada pelos agentes, já fora recolhido no dia 09/08/2021.

Aduz que teve 3 (três) cargas provenientes das Notas Fiscais nº. 823, 824 e 825 apreendidas pelos Termos de Apreensão e Depósito n.º 1149229-1; 1149229-1 e 1149226-7, respectivamente, tendo o Agravante sido nomeado como fiel depositário, por se tratar de cargas vivas.

Salienta que em razão de já ter efetivado a venda do gado transportado e com urgência em finalizar o ato negocial, equivocadamente recolheu em uma única guia o valor total dos três débitos remanescentes, incluído as multas, conforme nota fiscal de complemento n. 844, guia de recolhimento com identificação dos complementos e comprovante de pagamento.

Entretanto, afirma que até o momento o fisco continua a manter o nome do Agravante inscrito na Dívida Ativa Estadual, em razão dos referidos TAD’s, mesmo já tendo efetuado o pagamento do complemento dos tributos e multas desde o dia 09/08/2021.

Verbera que é produtor rural e se encontra privado de ter a sua Certidão Negativa de Débitos expedida, por conta da manutenção dos lançamentos tributários indevidos, bem como está com o seu nome inscrito na Dívida Ativa estadual, o que o impede de exercer sua atividade de produtor rural, pois não consegue comprar insumos para iniciar o plantio da Safra 2021/2022.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos créditos relativos aos Termos de Apreensão e Depósito (TAD’s) n. 1149227-1, 1149229-1 e 1149226-7, seja expedida Certidão Negativa de Débitos, bem como fique o Estado de Mato Grosso impedido de manter o nome do Agravante inscrito na Dívida Ativa do Estado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferida parcialmente, tão somente para suspender a exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7, até o julgamento do mérito recursal (id. 117636992).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Agravo Interno, informando que o Agravante aderiu ao parcelamento com base na Lei n. 10.433/2016, a qual estabelece que a adesão ao programa implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados, bem como a desistência de eventuais ações e/ou defesas em face da dívida.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento ao id. 115450459.

O Recorrente foi intimado para se manifestar a acerca do seu interesse no julgamento do mérito do vertente recurso, tendo informado o seu desejo de prosseguir com o julgamento do Agravo.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ANTONIO ERNESTO DE AZEVEDO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1002208-62.2021.8.11.0020
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada com o fito de determinar a suspensão dos créditos relativos aos Termos de Apreensão e Depósito (TAD’s) n. 1149227-1, 1149229-1 e 1149226-7, bem como a expedição de Certidão Negativa de Débitos, até o deslinde final da demanda.

Pretende a parte Agravante a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7, alegando lançamento tributário indevido, em razão de já ter havido o pagamento, tanto do ICMS remanescente quanto da multa aplicada pelos agentes na data de 09/08/2021.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias.

Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente se mostra possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Na vertente hipótese, conforme mencionado alhures, a parte Agravante pretende a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7, sob o fundamento de que, em razão de já ter efetivado a venda do gado transportado e com urgência em finalizar o ato negocial, equivocadamente recolheu em uma única guia o valor total dos três débitos remanescentes, incluído as multas, conforme nota fiscal de complemento n. 844, guia de recolhimento com identificação dos complementos e comprovante de pagamento.

Na análise da liminar, verificou-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado na inicial, bem como o
periculum in mora
na hipótese, tendo em vista que o Agravante se trata de produtor rural que está impedido de exercer sua atividade de produtor rural, pois não consegue comprar insumos para iniciar o plantio da Safra 2021/2022.

Assim, com base nos fundamentos acima, foi deferido em parte o pedido de antecipação da tutela, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7, até o julgamento do mérito recursal, haja vista que os indícios se firmavam no sentido da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito com fulcro no art. 151, V, do CTN.

Contudo, aportou aos autos informação de que o Agravante aderiu ao parcelamento com base na Lei n. 10.433/2016, a qual estabelece que a adesão ao programa implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados, bem como a desistência de eventuais ações e/ou defesas em face da dívida.

Com efeito, uma vez que o crédito impugnado foi suspenso em razão da adesão ao parcelamento oriundo do Recuperação de Créditos Tributários do Estado de Mato Grosso – Programa REFIS/Extraordinário, regulamentado pelo Decreto nº 905/2021, constata-se que deixou de existir o
periculum in mora
, visto que o crédito já está suspenso.

Assim, de ver que o objeto do agravo de instrumento já foi exaurido por outro meio, não havendo motivos que justifiquem a manutenção da suspensão dos créditos tributários constituídos por meio dos TAD’s 1149227-1,1149229-1 e 1149226-7, pois, na verdade, já se encontram suspensos.

Com essas considerações,
nego provimento

ao recurso de agravo de instrumento
, revogando a antecipação da tutela anteriormente concedida.

Por fim,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022